Tribunal: STF
Processo: ARE 1595679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. CONTROVÉRSIA SOBRE  RETENÇÃO OU COMPENSAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. NECESSÁRIO REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. 1. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 2. Hipótese em que a correção efetivada está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIO DE DESTINAÇÃO DO TRIBUTO. 3. Não é permitido à Concessionária de energia elétrica por iniciativa própria fazer a compensação dos créditos tributários retendo dinheiro que legalmente pertence ao Município, por violação ao artigo 160 da Constituição Federal. 4. Nesse contexto, a Contribuição de Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, destina-se ao custeio dos serviços de iluminação pública, prestados aos contribuintes nas vias, logradouros e demais bens públicos e à instalação, manutenção melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. 5. Ainda que haja previsão contratual, para arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação púbica – CIP, não há de ser admitida a retenção/compensação de valores arrecadados a título de CIP, pela concessionária, podendo valer-se de outros meios de cobrança direta e inclusive pela via judicial. 6. No presente caso, a retenção de numerário para pagamento de débitos da Municipalidade com a Concessionária configura-se desvio de finalidade do tributo instituído. Cabe aqui enfatizar que a CIP consiste em um tributo vinculado ao custeio da iluminação pública, não sendo possível desvincular a receita oriunda de tal tributo para outros propósitos. Com efeito, os recursos advindos da CIP devem ser aplicados exatamente no objeto que deu causa à sua instituição, não se admitindo a sua cobrança para suportar ônus que não se adaptam a sua finalidade. 7. Tem-se como improcedente tanto o pedido principal quanto o pedido subsidiário, isto porque não faz jus à apelante/concessionária a retenção de valores arrecadados com a cobrança da CIP, não havendo que se falar em ofensa a princípios constitucionais. 8. Ante o desprovimento do recurso, majora-se os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 13-14, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 149-A e os §§ 1º e 2º do art. 160 da Constituição da República.

Argumentou que, “ao escolher cobrar a CIP juntamente com as faturas de consumo da energia elétrica, utilizando-se da estrutura empresarial e de cobrança da Recorrente, [o Município recorrido] passou naturalmente a sujeitar-se aos termos das obrigações avençadas no respectivo instrumento contratual que rege a prestação do serviço de arrecadação” (fl. 10, e-doc. 21).

Asseverou que, “como contrapartida ao serviço de arrecadação pelo qual se obrigou a Recorrente, ajustaram as partes que seriam deduzidos dos montantes a serem repassados ao Município o valor estipulado da taxa administrativa (remuneração) e os valores em aberto (a exemplo do consumo próprio da energia elétrica utilizada pelo Município no parque de iluminação pública da cidade)” (fl. 10, e-doc. 21). 

Sustentou ter “o acórdão recorrido contrari[ado] a ratio decidendi vertida no Tema nº 696/STF, violando o art. 149-A da Carta Política, ao consignar o entendimento de que as retenções promovidas pela Recorrente no tocante ao valor arrecadado da CIP seriam ilegais por representar um desvio de finalidade do tributo” (fls. 16-17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante realça que “a controvérsia, portanto, encontra-se assentada no acórdão recorrido, vez que a decisão colegiada que foi desafiada consignou que existe contrato entre as partes prevendo a retenção de valores arrecadados a título de CIP para pagamento de débitos de consumo de energia elétrica do Município” (fl. 8, e-doc. 28).

Argumenta “não se mostra[r] necessária nenhuma análise de lei local para o desate da controvérsia, pois houve flagrante ofensa à norma constitucional no acórdão fustigado, sendo plenamente possível chegar a essa conclusão a partir da análise do próprio acórdão, pois toda a controvérsia encontra-se estampada no bojo do acórdão, sendo o caso de rechaçar a incidência da súmula nº 280/STF” (fl. 16, e-doc. 28).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu ser indevida a retenção ou compensação, pela concessionária agravante, de valores da Contribuição de Iluminação Pública – CIP arrecadados do Município, para quitar dívidas de energia elétrica, ainda que haja previsão contratual.
O Tribunal assentou que a contribuição em questão é tributo com destinação específica e vinculada ao custeio da iluminação pública, pelo que sua utilização para outro fim configuraria desvio de finalidade, nos termos da seguinte fundamentação:
“Prosseguindo, tem-se que, a solução da controvérsia reside em saber se é legítima a retenção/compensação pela concessionária de energia elétrica/apelante dos valores da Contribuição de Iluminação Pública – CIP do Município de Buriti Alegre para o pagamento de faturas de energia elétrica vencidas e não pagas pela Municipalidade. 
No caso concreto, em que pese as razões da apelante, vislumbro que não é legalmente permitido à concessionária por iniciativa própria fazer a retenção dos créditos tributários retendo dinheiro que legalmente pertence ao Município por assim violar o artigo 160 da Constituição Federal, que assim dispõe: (...) 
Ainda que haja previsão contratual, conforme estabelece ‘Das condições provisórias de arrecadação da CIP, cláusula 1.1.1 e 1.1’ (movimentação 12), para arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – CIP, não há de ser admitida a retenção/compensação de valores arrecadados a título de CIP para pagamento de qualquer dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica das unidades de consumo do ente federado. 
Isto porque a receita do citado tributo está vinculada ao custeio de iluminação pública (art. 149-A, caput, da CF), implicando, caso mantidos os termos contratuais, desvio de destinação, em clara ofensa à moldura constitucional. 
Cabe registrar, neste ponto, que o Plenário do STF, no julgamento do RE 573.675-SC, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.05.2009, assentou que a Contribuição de Iluminação Pública – CIP é ‘um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica [...]’.
Nesse contexto, a Contribuição de Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, destina-se ao custeio dos serviços de iluminação pública, prestados aos contribuintes nas vias, logradouros e demais bens públicos e à instalação, manutenção melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. 
Vê-se, desse modo, que a receita da CIP restringe-se ao custeio do serviço de iluminação pública. No presente caso, a retenção de numerário para pagamento de débitos da Municipalidade com a Concessionária configura-se desvio de finalidade do tributo instituído. 
Cabe aqui enfatizar que a CIP consiste em um tributo vinculado ao custeio da iluminação pública, não sendo possível desvincular a receita oriunda de tal tributo para outros propósitos.
Assim, como bem fundamentou o magistrado a quo na sentença ora vergastada: ‘Dessa maneira, embora a demandada não seja obrigada a prestar serviço gratuito ao município, por outro lado, não pode exercer Juízo de retenção no caso em apreço, já que a CIP, possui destinação vinculada, não voltada para a quitação de eventuais créditos devidos pelo ente público com à Concessionária, que pode valer-se de outros meios de cobrança direta e inclusive pela via judicial.’ 
Com efeito, os recursos advindos da CIP devem ser aplicados exatamente no objeto que deu causa à sua instituição, não se admitindo a sua cobrança para suportar ônus que não se adaptam a sua finalidade.
Nesse delinear, a manutenção da sentença é medida impositiva. 
Acerca do pedido subsidiário declinado nas razões do recurso, para que seja permitido à concessionária apelante realizar a retenção da parcela relativa à contraprestação – in casu, 2% (dois por cento) – conforme Cláusula 1.1. do Convênio de Arrecadação da CIP, como já dito, configura-se desvio de finalidade do tributo instituído, a retenção de valores arrecadados pela concessionária com a cobrança da CIP, não havendo que se falar em ofensa a princípios constitucionais, conforme já explicado. 
Com efeito, in casu, não se aplica as cláusulas do contrato de prestação de serviços para arrecadação da referida contribuição, visto que eventuais débitos do ente público, devem ser cobrados através da via adequada. 
Cabe enfatizar mais uma vez que a CIP consiste em um tributo vinculado ao custeio da iluminação pública, não sendo possível desvincular a receita oriunda de tal tributo para outros propósitos, tais como os previstos no contrato entabulado entre a concessionária e o Município de Buriti Alegre. 
Os recursos advindos da CIP devem ser aplicados exatamente no objeto que deu causa à sua instituição, não se admitindo a sua cobrança para suportar ônus que não se adaptam a sua finalidade”  (fls. 9-11, e-doc. 13).

7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de retenção ou compensação do tributo em questão, demandaria a análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.425.557- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).

“Direito Tributário e Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Contrato de concessão. Alegação da possibilidade de compensação. Ausência de previsão contratual. Súmulas 279, 280 e 454/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.577.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

No mesmo sentido tem-se, por exemplo, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.569.548, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.9.2025.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora